Tribunal: TJSP
Processo: 2302726-68.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROPOSITURA PARA DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (CPC, ARTIGO 966, V) E ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII). VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.